Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736917-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: A2M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: PAULO VICTOR DE GODÓI LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 3o, 300, 1.015, inciso I, e 1.019, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque: a) é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere tutela provisória determinando o bloqueio de seus ativos financeiros; b) não pretendeu discutir sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, apesar de ter atuado como mera intermediária e não ter assumido obrigações perante o recorrido. Requer no ID 36328522 – Págs. 1 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Luís Cláudio Ferreira da Costa (OAB/DF 66.351 e OAB/RJ 166.446). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC, pois o colegiado não realizou qualquer consideração sobre tal dispositivo. Assim, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2022. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 3o, 1.015, inciso I, e 1.019, incisos I e II, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que, “Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo”. (AgInt no AREsp 1.626.949/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/4/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luís Cláudio Ferreira da Costa (OAB/DF 66.351 e OAB/RJ 166.446). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015